Tribunal: TJSP
Processo: 2361185-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora de Créditos. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Aricanduva Indústria e Comércio de Massas Alimentícias Ltda contra decisão que deferiu penhora de 10% dos créditos recebíveis de seus clientes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a legalidade da penhora sobre

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora de Créditos. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Aricanduva Indústria e Comércio de Massas Alimentícias Ltda contra decisão que deferiu penhora de 10% dos créditos recebíveis de seus clientes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a legalidade da penhora sobre créditos recebíveis; (ii) determinar se a penhora causa onerosidade excessiva à atividade empresarial da agravante.
III. Razões de Decidir
3. A penhora de faturamento é permitida após demonstração da inexistência de bens preferenciais ou quando tais bens são de difícil alienação, conforme Tema 769 do STJ.
4. A agravante não comprovou que a penhora de 10% dos créditos recebíveis inviabiliza suas atividades empresariais, nem apresentou alternativas para quitação da dívida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não encontrada. 2. Não encontrada.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 829, § 2o; art. 835, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 769.
TJSP, Agravo de Instrumento 2156372-69.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, j. 05.08.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2054087-95.2025.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 27.03.2025.